Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-11.2021.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Infere-se dos autos que a parte autora MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão exarada (id. 98443079) bem como certificação anexa (id. 99400974).
Contudo, em que pese tais afirmações, constata-se que interpôs a parte autora recurso de apelação (id. 98446466) contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT a fim de discutir tão somente sobre as verbas de honorários sucumbenciais.
Acerca do tema, convém destacar o disposto no § 5.o do artigo 99 do Código de Processo Civil, in verbis (grifos nossos):
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
Dessa forma, a fim evitar irregularidades processuais, deve o patrono da parte autora ser intimado para efetuar, em 5 (cinco) dias, o preparo do recurso de apelação (id. 98446466), sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator